Tribunal: TJSP
Processo: 1029889-76.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Cobrança. Sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de escritura de cessão de crédito e consequente cobrança de valores. Inconformismo da autora, que alega a nulidade do negócio jurídico por objeto impossível e ilícito, sustentando ter-se sub-rogado nos direitos creditórios decorrentes de desapropriação. Afirma a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Cobrança. Sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de escritura de cessão de crédito e consequente cobrança de valores. Inconformismo da autora, que alega a nulidade do negócio jurídico por objeto impossível e ilícito, sustentando ter-se sub-rogado nos direitos creditórios decorrentes de desapropriação. Afirma a imprescritibilidade da pretensão e, subsidiariamente, a ineficácia do ato por falta de registro. Critica a fundamentação genérica da sentença. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos constantes dos autos não comprovam de forma inequívoca que a integralização de imóvel em seu capital social abrangeu os direitos creditórios de desapropriação oriundos de decreto expropriatório anterior à sua própria constituição. A anuência dos sócios da apelante, no bojo do inventário da cedente, com a destinação dos referidos créditos ao apelado, bem como a inércia por vários anos, configura comportamento contraditório que enfraquece a tese recursal. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso a que se nega provimento.